Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO ADVOGADO. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA NULA.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar e são de titularidade autônoma do advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). 1.1. O advogado pode optar por executar tal verba nos mesmos autos da ação originária ou em autos apartados, conforme sua conveniência, sem que isso configure inadequação da via processual.
2. Apelação provida. Sentença anulada. Agravo Interno prejudicado. Unânime.